Tribunal: TJDFT
Processo: 0736396-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736396-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA MARCIA TAVARES AGRAVADO: LOFT SOLUCOES FINANCEIRAS S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 75637491), interposto pela Executada, TANIA MARCIA TAVARES, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF (ID 245104907, origem), nos autos do cumprimento de sentença, requerido por LOFT SOLUÇÕES FINANCEIRAS S/A. A advogada da Agravante requereu, no dia 16/10/2025, a suspensão do trâmite processual por 13 (treze) dias, em razão do nascimento do seu filho. Requereu, ainda, “a concessão de licença-maternidade pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data prevista para o parto (15/10/2025), com a consequente suspensão dos prazos processuais em nome da advogada durante este período” (ID 77485494). Em 17/10/2025, ou seja, no dia seguinte ao requerimento da advogada acima, esta relatoria deferiu apenas o requerimento de suspensão do trâmite processual, por 30 (trinta) dias, a partir da data do parto devidamente comprovado nos autos, qual seja, 15 de outubro de 2025 (ID 77485496), com fundamento na incidência do art. 313, IX e § 6o, do CPC (ID 77524493). No mesmo dia 17/10/2025, a advogada acima requer “o reconhecimento da licença-maternidade da advogada HELLEN COSTA ALVES – OAB/DF 65.081, pelo período de 120 (cento e vinte) dias, a contar de 15 de outubro de 2025, data do nascimento de seu filho, conforme atestado médico anexo [e] a suspensão de todos os prazos processuais, audiências e demais atos processuais em que a subscritora figure como única patrona, durante o período de licença-maternidade” (ID 77532169). Ante o exposto, nada a prover quanto ao novo requerimento, ante a incidência da regra legal prevista no art. 313, IX e § 6o, do CPC. Aguarde-se o termo final do prazo assegurado na decisão de ID 77524493. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de novembro de 2025 18:52:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador